Tribunal: STJ
Processo: 0826785-03.2022.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981519 - PB (2025
/0247100-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DIAS BARBOSA
ADVOGADOS
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA -
PB019631
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RESP
INADMITIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
ENFRENTADO.
NÃO
CONHECIMENTO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial baseada na incidência do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
3. A impugnação apresentada foi insuficiente para superar o óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ, mormente porque a análise sobre
insuficiência da prova e inexigibilidade de conduta diversa (excludente de
culpabilidade) envolve reexame de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52109025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 558a9295-14dc-4980-82ea-7bfb018b9da7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 558a9295-14dc-4980-82ea-7bfb018b9da7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981519 - PB (2025
/0247100-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DIAS BARBOSA
ADVOGADOS
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA -
PB019631
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RESP
INADMITIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
ENFRENTADO.
NÃO
CONHECIMENTO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial baseada na incidência do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ.
3. A impugnação apresentada foi insuficiente para superar o óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ, mormente porque a análise sobre
insuficiência da prova e inexigibilidade de conduta diversa (excludente de
culpabilidade) envolve reexame de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52109350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:42
Código de Controle do Documento: 793a99a4-d1ff-4a66-9982-4e7501026aa4

RELATÓRIO
agrava de decisão da Presidência do
JOSE ADILSON DIAS BARBOSA
STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por ausência de
enfrentamento de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a
saber: Súmula n. 7 do STJ.
A defesa aduz que "impugnou de maneira clara e direta o óbice da
ressaltando que não se buscava o reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório, mas sim a correção de erro de direito na valoração da prova" (fl. 865).
Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o
recurso especial.
O Ministério Público Federal, às fls. 888-893, opinou pelo não provimento
do agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão que não admitiu o recurso especial apresentou a seguinte
fundamentação (fls. 826-828):
[...]
Em suas razões recursais, o recorrente, através de seu Advogado,
sustenta que "A violação do disposto no
o, inc. I e
o, inc. II
art. 1
art. 2
da
reside na manifesta ausência de provas para
Lei no 8.137/90
embasar a condenação nos moldes em que foi imposta e a
desconsideração da causa supralegal de excludente de culpabilidade."
Contudo, o recurso não deve subir ao juízo
.
ad quem
Verifica-se que a orientação perfilhada no acórdão hostilizado – no
sentido de o substrato probatório autorizar a condenação do acusado
pelo crime tributário – passa necessariamente pelo revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, tema insusceptível de discussão
Documento eletrônico VDA52109350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:42
Código de Controle do Documento: 793a99a4-d1ff-4a66-9982-4e7501026aa4

em sede de recurso especial, nos termos da súmula 7 do STJ, como
bem proclamam os julgados abaixo colacionados:
[...]
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.

Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa apenas discorreu sobre
a possibilidade de revaloração de prova no recurso especial e reiterou a tese de
hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.
A impugnação apresentada nas razões do AREsp foi insuficiente, pois
insuficiente para superar o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, mormente porque a
análise sobre insuficiência da prova e inexigibilidade de conduta diversa (excludente
de culpabilidade) envolve reexame de matéria fático-probatória.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52109350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:42
Código de Controle do Documento: 793a99a4-d1ff-4a66-9982-4e7501026aa4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247100-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.981.519 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08267850320228150001 8267850320228150001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
ADVOGADOS
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA - PB019631
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ADILSON DIAS BARBOSA
ADVOGADO
: SOLON HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - PB003728
ADVOGADOS
: FABÍOLA MARQUES MONTEIRO - PB013099
LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA - PB019631
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551821584515416@
2025/0247100-1 - AREsp 2981519 Petição : 2025/0074904-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:37
Código de Controle do Documento: CEA31669-17CE-4F53-998C-2CE57A9B3A6A